Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-37.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709045-37.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY PROFETA DOS REIS RECORRIDO: CHRISTIAN SOARES SANTOS DESPACHO O art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ asseguram que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter o benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O benefício da gratuidade de justiça não é concedido com base apenas em declaração formal, devendo a parte recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a comprovação do direito ao benefício pleiteado. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo a recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006